Tribunal: STF
Processo: Pet 2622
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
RECURSO CONTRA DECISÃO DE RELATOR, NO S.T.F.,
APRESENTADO POR EQUÍVOCO, NO T.S.T. TRÂNSITO EM JULGADO.
CONSEQÜÊNCIA.
1.      O recurso contra decisão monocrática do Relator,
 nesta Corte, deve ser apresentado tempestivamente na respectiva
Secretaria - e não na de outro Tribunal.
        Ademais, no caso, a
recorrente tomou conhecimento de que havia, por compreensível
inadvertência, protocolado o recurso, perante o Tribunal Superior do
 Trabalho, ainda a tempo de renová-lo, perante o Supremo Tribunal
Federal.
        Ao invés disso, preferiu aguardar o envio da peça, que
apresentara ao T.S.T., ao S.T.F., com a demora previsível e que
poderia ter sido evitada por ela própria.
2.      E não pode esta Turma,
 agora, julgar recurso, cujo seguimento foi negado, por decisão
transitada em julgado, pois isso afetaria, também, direito da parte
contrária.
3.      Agravo improvido.